Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-44.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL.DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO FEITA EM OUTRO PROCESSO. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dorecorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Inscrição indevida. Danos morais. Indenização complementar. Não cabimento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida enseja indenização por danos morais, independentemente de demonstração de dano(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Todavia, no caso em exame, os danos já foram integralmente reparados nos autos do processo de no 0702051-42.2017.8.07.0012, em processo movido contra devedor solidário, o que é suficiente para extinguir a obrigação, na forma do art. 266 do Código Civil. Desse modo, não cabe indenização complementar (art. 6o inciso VI, CDC). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J